Tribunal: TJSP
Processo: 1091018-52.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARGARETE FARIA PISCIOLARO, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Margarete Faria Pisciolaro
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 9021
Embargos de declaração. Contradição. Exposição clara e
coerente das razões que embasaram a compreensão a
respeito do descabimento da pretensão indenizatória por
danos morais. Inadmissível pretensão de revisão e alteração
do julgado. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado às fls.
247/255, por votação unânime, deu parcial provimento à apelação interposta por
Banco do Brasil S/A para, reformando a r. sentença, reconhecer a culpa
concorrente e afastar a condenação indenizatória por danos morais.
A apelada Margarete Faria Pisciolaro opõe embargos de
declaração, alegando contradição. Argumenta que o comunicado de fl. 29 é
suficiente para comprovar a inclusão de seu nome em cadastro restritivo e a
caracterização do dever de indenização.
Pede pronunciamento específico sobre a questão indicada.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porque ausente o vício indicado.
Esta C. Câmara expôs razões claras e coerentes que respaldaram
a convicção quanto à falta de prova do ato potencialmente lesivo à honra da
autora.
Confira-se:
“Quanto aos danos morais, estes não resultaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
caracterizados.
Diferentemente do que reputou a ilustre magistrada,
não há prova da exposição desabonadora do nome da
titular do cartão. Houve tão somente comunicado
emitido pela SERASA advertindo da iminência da
inscrição (fls. 29). No entanto, esse documento não é
suficiente para ensejar dano à reputação, pois, sem a
juntada do extrato atestando a efetiva negativação,
não há como confirmar a veiculação da informação
depreciativa nem a inexistência de anotações
preexistentes a retirar o potencial lesivo do ato.
De outra parte, ainda que a autora tenha necessitado
ingressar com a presente ação, o certo é que não se
vislumbram maiores transtornos a sua esfera moral,
tais como a inscrição do seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito ou o dispêndio de expressivos
valores para fazer frente a gastos por ela não
efetivados.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Augusto
Sodalício:
“RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de
serviço água e coleta de esgoto. Cobrança indevida.
Imóvel dos autores que não possui rede de esgoto e
faz tratamento por meio de fossa séptica. Devolução
em dobro. Possibilidade. Precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Não
configuração. No plano do dano moral, não basta o
fator em si do acontecimento, mas sim a prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
sua repercussão prejudicialmente moral. Indenização não devida. Procedência parcial.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de
apelação
em
parte
provido”
(Apelação
n.
1010251-15.2014.8.26.0602, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, j. 05.05.16);
“Contrato bancário
Bem imóvel
Alienação
Fiduciária Saldo residual - Prescrição. 1. Prescreve
em cinco anos, computados da data do pagamento
da última prestação, a pretensão para cobrança de
saldo residual decorrente de financiamento para
aquisição de imóvel. Inteligência do art. 206, §5o, I,
do CC. 2. Incontroversa a quitação do preço,
extingue-se o pacto adjeto de alienação fiduciária,
fazendo-se as necessárias anotações junto ao
Cartório de Registro de Imóveis. 3. Danos morais. A
cobrança de dívida, sem imposição de situação
vexatória ao devedor, não configura o dever de
indenizar. Recurso provido, em parte, para decretar
a inexigibilidade da dívida perseguida e a baixa da
alienação fiduciária do imóvel” (Apelação n.
0002429-77.2011.8.26.0058, Rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2017);
“APELAÇÃO Ação Indenizatória por danos morais e
materiais
julgada
parcialmente
procedente

Condenação do apelado ao pagamento da quantia
R$ 280,93, correspondente ao débito indevidamente
efetuado em sua conta, acrescido de correção
monetária e juros
Danos morais afastados na
sentença Situação fática dos autos não enseja
danos morais indenizáveis Recebimento de carta
de cobrança - Mero aborrecimento do cotidiano, sem
repercussão pública, não causando abalo à moral do
apelante
Recurso desprovido” (Apelação n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
0109697-64.2011.8.26.0100, Rel. Des. Jonize Sacchi
de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
02/06/2016);
“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL -
COBRANÇA INDEVIDA - CARTÃO DE CRÉDITO
CANCELADO CARTA DE COBRANÇA TELEFONEMA.
O envio de cartas de cobrança ao devedor e o
recebimento de telefonemas, ainda que relativos a
cartão de crédito cancelado, configurasse como
mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a
experiência, humilhação, imprescindível para a
configuração do dano moral - Não demonstrado ter
sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela
chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita
diretamente ao autor Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Indenização indevida
Sentença mantida Apelo improvido” (Apelação n.
0009369-48.2010.8.26.0008; Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2013);
“INDENIZAÇÃO DANO MORAL INEXISTÊNCIA
COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM FATURA DE
CARTÃO DE CRÉDITO POR SERVIÇO TV FECHADA - A
ocorrência de mero dissabor não tem força
necessária para autorizar o arbitramento de
condenação por danos morais. Recurso não provido”
(Apelação n. 1016734-81.2015.8.26.0196, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado,
j. 14/04/2016).
Em suma, não caracterizado o dano moral in re ipsa, a
respectiva reparação demandava prova da situação
vexatória experimentada pela apelada, o que não se
verificou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1091018-52.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Por conseguinte, com razão o recorrente ao sustentar
a inocorrência de danos morais”.
Note-se que a embargante não indica contradição, mas apenas
manifesta inconformismo contra a compreensão, desta Turma Julgadora, no
sentido de que a carta de fl. 29 é insuficiente, por si só, em meio ao contexto fático
dos autos, para comprovar a constituição da obrigação de indenizar.
Modificar o ilustrado entendimento implicaria desnaturar a
vocação reservada à via eleita, o que é inadmissível.
Sendo assim, à míngua do vício suscitado, mantém-se o v.
acórdão de apelação, nos termos prolatados às fls. 247/255.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora